Tribunal: TJMT
Processo: 1020523-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1020523-04.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MICHELE CRISTINA COSTA RANGEL
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: JOÃO PAULO HENRIQUE CORREA DUARTE
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Michele Cristina Costa Rangel, em favor do paciente João Paulo Henrique Correa Duarte, contra ato do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, que, nos autos da prisão em flagrante, converteu a prisão em flagrante delito datada de 12-11-2021 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, associação criminosa e posse irregular de armas de fogo de uso permitido, tipificados, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, 288 do Decreto-Lei no 2.848/40, e 12 da Lei no 10.826/2003.
A Impetrante inicia o Remédio Constitucional a afirmar que a prisão preventiva não é cabível, em razão de o paciente possuir ótimos antecedentes, ser policial militar com cargo de confiança dentro da Secretaria de Segurança Pública, ser réu primário e possuir mordia fixa em Cuiabá.
Destarte, aponta que estes elementos seriam relevantes para o relaxamento da prisão, uma vez que asseguraria a devida aplicação da Lei Penal, bem como, não geraria obstáculos à investigação.
Assevera que, à luz do princípio da necessidade, os elementos necessários para a manutenção da prisão, estes sendo, a conveniência da instrução criminal, o asseguramento da ordem pública ou a garantia da ordem pública não estariam presentes, porquanto, inexistiriam razões para o cárcere.
Defende que os elementos autorizadores da prisão preventiva, estes sendo, o fumus commisi delicti e o periculum libertatis também não estariam presentes, já que não existiram provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, aliado ao fato dos bons predicados relativos ao paciente
Por fim, aponta que a autoridade policial agiu de maneira desproporcional, pois houve a violação domiciliar sem mandado judicial, a violar a Constituição Federal no que tange o direito à intimidade e a inviolabilidade do domícilio.
Defende, ainda, que os elementos necessários para a concessão da medida liminar, estes sendo, o periculum in mora e o fumus boni iuris, estariam presentes, o que autorizaria o deferimento do pedido.
Requer, então, o deferimento do pleito liminar, a fim de que a prisão preventiva seja revogada, alternativamente, requer a aplicação de outras medidas cautelares, diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio é necessário registrar que o presente caso se submete à competência do Plantonista, em virtude de a decisão proferida pelo Juízo originário (Auto de Prisão em Flagrante no 1016869-77.2021.8.11.0042) ter sido proferido fora do expediente forense (19:39 – ID no 70105917, Autos de Prisão em Flagrante)
Neste sentido, ainda, a presente questão encontra respaldo no artigo 1o, VII, da Resolução no 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça:
Art. 1o O plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias: (Redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020)
[...]
VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação; (Redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020)
[...]
Bem como, no artigo 1o, § 1o, f, da Resolução no 010/2013 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira-se:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
[...]
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
[...]
Com estas considerações, admite-se a análise da presente questão em sede de Plantão Judicial, porquanto, in casu, além de a decisão impugnada ter sido proferida após o horário normal do expediente forense, não se pode desconsiderar a sua prolação em véspera de final de semana e de feriado nacional, já que, em hipótese contrária, o presente Remédio Constitucional só seria apreciado no dia 16-11-2021 (terça-feira).
Antes de iniciar a análise do pedido, ainda, é imperioso consignar que a concessão da liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, e, da mesma forma, é medida excepcional, a demandar provas robustas, e indicativos consistentes acerca da possibilidade do relaxamento do ato prisional.
O iminente Desembargador Rui Ramos, no julgamento do HC no 1026807-62.2020, dispôs que: a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos de urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Com esta consideração, é certo destacar que o Habeas Corpus é remédio constitucional de via estreita, e demanda a existência de prova pré-constituída, a restar impossibilitada a realização de dilação probatória.
No presente feito, verifica-se que o paciente e outros 6 (seis) suspeitos, em 12-11-2021 foram conduzidos pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão de denúncia do uso de drogas ilícitas na residência do suspeito Victor Andre Arruda Castro Filho.
Os policiais que realizaram a prisão em flagrante delito, por meio dos depoimentos prestados (ID no 109156458), registraram que durante rondas Bairro Goiabeiras, receberam informações por parte de transeuntes de que na casa no 322, da Avenida Filinto Muller estaria a exalar forte odor de entorpecente.
A guarnição, então, deslocou-se ao referido imóvel, e ao se aproximar observou que a residência realmente apresentava odor semelhante à substâncias ilícitas e adentraram na residência.
Em sequência, encontraram várias porções de substâncias semelhantes à entorpecentes e dispostos em vários cômodos da casa, que, sob o relato do policial, seriam: dentro do guarda-roupas, dentro de mochila, sobre o armário.
Encontrou, ainda, dentro de um dos guarda-roupas, 5 (cinco) munições de calibre 38, que segundo o proprietário, teria ganhado, e, com relação às substâncias, os presentes na casa mencionaram que seriam apenas usuários.
Foi apreendido, também, a quantia de R$ 4.133,35 (quatro mil cento e trinta e três reais trinta e cinco centavos), parte com os suspeitos e parte sobre uma mesa na sala.
A autoridade policial observou, ainda, que nos computadores, utilizados pelos suspeitos no momento da abordagem, existiriam diversos dados de terceiros abertos na tela, e após buscas, encontraram diversos chips de aparelhos celulares, foi apreendido, também, um caderno com vários chips anexados e cada um relacionado a um CPF com outros dados mencionados.
Encontraram, ainda, vários aparelhos celulares novos e sem nota fiscal, e diversos outros usados, estes que também foram apreendidos.
Neste momento, é necessário observar o que dispôs o Ministério Público e o Juízo Impetrado, acerca da prisão em flagrante (ID no 109156460).
Com relação ao Ministério Público, observa-se:
[...] retornada a palavra ao Ministério Público que se manifestou nos seguintes termos: QUANTO AO CRIME DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – não restou comprovada a prática desse delito. Assevera que restaram presentes indícios de FRAUDE ELETRÔNICA, e outros crimes praticados virtualmente, caracterizando o estado de flagrância, pugnando, pois, pela HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. No que concerne à CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA, PUGNA por tal providência, tendo em vista a gravidade do crime em questão, tudo conforme gravação em mídia digital. [...]
O Juízo Impetrado, no que concerne às razões para a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, registrou:
[...] Da análise dos elementos informativos existentes nos autos, em cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante o Boletim de Ocorrência no 2021.295832 e no Laudo Pericial no 3.14.2021.81006-01.
O artigo 310 do Código de Processo Penal dispõe que ao receber o Auto de Prisão em Flagrante o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder a liberdade provisória.
Conforme acima exposto, a conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva somente pode ocorrer dentro das hipóteses elencadas no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal e quando não for suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 382 do CPP.
No presente caso, reputo estarem PRESENTES indícios de que os autuados soltos representam risco a ordem pública e a instrução criminal, explico:
O Artigo 312 do Código de Processo Penal estipula as hipóteses em que poderá ser decretada a Prisão Preventiva.
Em apertada síntese, a Prisão Preventiva para Garantia da Ordem Pública, busca acautelar o meio social diante de indícios de que o autuado solto poderá voltar a delinquir ou continuar delinquindo. A Prisão por Conveniência da Instrução Criminal busca resguardar o bom andamento das investigações, bem como da instrução processual, como, por exemplo, garantir testemunho sem vícios etc. Já a Prisão para Assegurar a Aplicação da Lei penal busca garantir que eventual édito condenatório seja cumprido pelo réu ou investigado. Por sua vez, a Prisão para Garantia da Ordem Econômica busca acautelar a ordem econômica, evitando-se a reiteração criminosa em relação a infrações penais que perturbem o livre exercício de qualquer atividade econômica, com abuso de poder econômico, por exemplo.
Com efeito, verifica-se que dos autos e em consulta ao sistema APOLO que alguns autuados respondem a outros processos criminais, demonstrando as suas inclinações ao cometimento de crimes, colocando em perigo a ordem pública.
Ademais, a CONVERSÃO para a garantia da ordem púbica ainda se mostra necessária, pois, do narrado no presente APF, verifica-se que foram apreendidos inúmeros aparelhos eletrônicos, com anotações de diversos CPF’s de terceiras pessoas, demonstrando indícios de que os autuados, além do cometimento de crimes relativos à lei de drogas, estavam associados para, em tese, a prática de outros crimes utilizando a rede mundial de computadores.
Sendo assim, caso permaneçam em liberdade teriam os mesmos estímulos para voltarem e, ou continuarem a praticar os crimes, pondo em risco a ordem pública, já que não há como evitar, sem a constrição dos autuados, o acesso à rede mundial de computadores.
Se não bastasse, de tudo o que foi apreendido na Prisão em Flagrante, a conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva se mostra necessária por conveniência da instrução criminal, já que soltos poderiam interferir na produção de provas.
[...]
Com estes esclarecimentos, passa-se a análise do pedido liminar.
A Impetrante afirma que houve invasão domiciliar por parte dos agentes policiais, o que macularia o ato prisional, e demandaria o relaxamento do cárcere, ante a clara violação à Constituição Federal.
Ocorre, entretanto, que como já mencionado, o Habeas Corpus é remédio constitucional de via estreita, e a análise da invasão domiciliar demandaria dilação probatória, esta que vai de encontro à referida característica.
Há de se registrar que, os Tribunais brasileiros, de maneira uníssona, acordam no sentido da impossibilidade da análise da referida pretensão, pelo fundamento ventilado no parágrafo acima, neste sentido, veja-se:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Nulidade da prova por violação de domicílio não pode ser analisada na estreita via do Habeas Corpus, uma vez que a preliminar foi apreciada na sentença condenatória e afastada porquanto o mandado de busca e apreensão teria sido fundamentado em investigações prévias e denúncias anônimas. Condições pessoais do paciente (reincidente), aferida concomitantemente com as circunstâncias do fato e a gravidade do crime demonstram a necessidade, suficiência e adequação da prisão cautelar e o periculum libertatis. Ausência de fundamentação não verificada, motivação per relationem. Demonstrada a necessidade, suficiência e adequação da prisão cautelar e o periculum libertatis. A substituição da prisão preventiva por medida diversa não seria capaz de afastar o periculum libertatis. ORDEM DENEGADA.
(TJ-RS - HC: 70084682491 RS, Relator: Leandro Augusto Sassi, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/1/2021). [Destaquei]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES, SUPRESSÃO E ALTERAÇÃO DE MARCA EM ANIMAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONSTATADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. RESOLUÇÃO N. 62/CNJ. INAPLICABILIDADE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
II ? In casu, a eg. Corte de origem explicou que a fundada razão para o ingresso domiciliar residiu na diligência realizada pelos policiais em possível local de subtração de animais (em pleno cumprimento da ordem de serviço n. 59/2021 e também em virtude do Boletim de Ocorrência Policial n. 631112/2021). Ainda da estrada, os policiais avistaram o gado e, sem sequer adentrar a propriedade, a vítima, prontamente, foi in loco, reconhecer o seu gado. Não obstante, além do nervosismo do agravante, ao receber os policiais, e da evasão de pessoas na propriedade, ao visualizá-los, o agravante confessou a prática delitiva (fl. 61).
III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.
[...]
(STJ - AgRg no HC: 683198 SP 2021/0237646-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 5/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 8/10/2021).
Resta impossibilitado, então, ao menos neste momento, a análise da referida pretensão, sob pena de violar as características do Remédio Constitucional, e consequentemente macular o procedimento.
Com relação às razões que levaram a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a priori, verifica-se a presença dos elementos autorizadores, estes sendo, o periculum in libertatis e o fumus comissi delicti.
A se tratar do primeiro elemento (periculum in libertatis), este se configura em razão da natureza de um dos supostos crimes cometidos, qual seja, a fraude eletrônica.
Como pôde ser extraído dos autos, o paciente, juntamente com os demais suspeitos, estariam a praticar golpes fraudulentos por meio da rede mundial de computadores, logo, o acesso a qualquer equipamento desta natureza pode acarretar no prejuízo da investigação.
Além desta questão, há o fato de que, por ser um crime que pode ser realizado de maneira reiterada, e de forma simples, o relaxamento da prisão pode acarretar abalo à ordem pública, motivo suficiente para caracterizar o primeiro elemento assegurador da prisão preventiva.
Confira-se a jurisprudência deste Sodalício:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE – 1. DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -SUBIDA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT – REFORÇO ARGUMENTATIVO - HISTÓRICO DESFAVORÁVEL DO PACIENTE QUE INDICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – 2. PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Uma vez que bem evidenciada no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pela subida quantidade de MACONHA apreendida em seu poder, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
[...]
(N.U 1018074-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).
Nesta toada, independentemente dos bons predicados ostentados pelo paciente, estes se mostram insuficientes frente à necessidade da garantia da aplicação da lei penal e a garantia à ordem pública.
Relativo ao fumus comissi delicti, ao observar todos os documentos carreados até o momento nos autos, verificam-se indícios suficientes para a caracterização da materialidade, ainda que de maneira perfunctória.
Como já mencionado alhures, foram aprendidas, no momento da abordagem, diversas porções de entorpecentes, bem como vários chips, alguns relacionados a CPFs de terceiros, celulares novos e usados sem nota fiscal, dentre outros materiais que caracterizam crime.
Assim, ao menos neste momento, observa-se que existem circunstâncias suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, e, aliado ao primeiro elemento, justifica-se a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, da maneira realizada pelo Juízo Impetrado.
Com estas considerações, não se vislumbra, a priori, a ausência das circunstâncias autorizadoras para a manutenção da prisão, estas sendo o periculum libertatis e fumus comissi delicti, pelo contrário, evidencia-se a necessidade da permanência do cárcere, em razão do potencial abalo à ordem pública, elemento autorizador da medida, consoante o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do plantão judiciário, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cuiabá, 13 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista